Tribunal: TJPA
Processo: 0820058-87.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820058-87.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ARLINDO LUIS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito e processual Penal. Revisão criminal. Condenação pelos crimes de estelionato. Pleito de reabertura do prazo recursal por ausência de intimação pessoal e deficiência de defesa. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Prejuízo do mérito.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por requerente condenado à pena total de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 110 dias-multa pela prática de 11 crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP, por 10 vezes, e art. 171, § 2º, inciso VI, por 1 vez).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade no trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do requerente e deficiência de defesa; e (ii) se estão configuradas as hipóteses de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena concreta aplicada para cada crime individualmente, é de 4 anos (art. 109, inciso V, do CP).

4. Entre a data do recebimento da denúncia (25.02.2015) e a data da publicação da sentença (04.07.2021), decorreram mais de 6 anos, excedendo o prazo prescricional aplicável a cada delito.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição foi declarada de ofício, prejudicando a análise do mérito da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal conhecida. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade declarada, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 109, inciso V, do Código Penal. Prejudicado o mérito revisional.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, ainda que em sede de Revisão Criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, incisos I e II; CP, arts. 109, inciso V, e 110, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar interposta por ARLINDO LUIS DE SOUSA, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena total de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas no
art. 171,
caput
(10 vezes) e art. 171, §2º, inciso VI, do CPB (uma vez)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado praticou vários golpes, típicos de crimes de estelionato, contra várias vítimas:

- A vítima Eduardo Araújo de Castro relatou que negociou com o acusado 04 (quatro) porcos e uma leitoa, todos pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e entregou os animais para o réu, mas este nunca lhe pagou o valor.

- A vítima Salvelinda Linhares de Abreu relatou que vendeu e entregou, no dia 07.07.2014, ao acusado 13 (treze) cabeças de gado, pesando um total de 4.450kg (quatro mil quatrocentos e cinquenta quilos), por um valor total de R$ 12.460,00 (doze mil quatrocentos e sessenta reais), mas o acusado nunca lhe pagou.

- A vítima Maria Expedita da Conceição relatou que vendeu para o acusado R$ 700,00 (setecentos reais) em produtos cosméticos, mas recebeu apenas R$ 40,00 (quarenta) reais.

- A vítima Rodrigo Carlos Pinto da Silva relatou que vendeu uma vaca e um bezerro para o acusado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mas este pagou somente R$ 200,00 (duzentos reais).

- A vítima Antônio Marcos De Souza Santos afirmou que autorizou Pedro Bonomo, funcionário de sua fazenda “Vale Verde”, a entregar 08 (oito) garrotes, 03 (três) vacas e 05 (cinco) bezerros ao acusado, no dia 04.07.2014, negociados pelo valor de R$ 11.328,00 (onze mil trezentos e vinte e oito reais) e o seu funcionário relatou que também havia revendido 13 (treze) vacas e 02 (dois) bezerros da senhora Maria, proprietária do sítio São José, pelo valor de R$ 12.460,00 (doze mil quatrocentos e sessenta reais), mas o acusado não pagou os valores.

- A vítima Jayro Hoste, que é vizinho da vítima Eduardo Araújo, relatou que o acusado esteve em sua chácara e negociou 150 (cento e cinquenta cocos) e uma vaca pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo que prontamente entregou a vaca para o acusado, porém este sumiu e nunca pagou o valor.

- A vítima Egnaldo De Castro Dos Santos afirmou que vendeu 02 (dois) bois no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) para o acusado, mas este nunca lhe pagou.

- A vítima Iara Maria Chaves afirmou que disse ao seu esposo que o acusado pretendia comprar uns gados e que, em negociação, seu esposo acertou com o acusado a venda do gado pelo valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais). O acusado apresentou neste valor um cheque sem provisão de fundos em nome de Natanael Alves dos Santos, passando a vítima a cobrá-lo, sendo que o acusado efetuou dois depósitos, um de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e outro de R$7.000,00 (sete mil reais), respectivamente, mas como o acusado não pagou o restante do débito, o cheque foi depositado e devolvido sem fundos.

- A vítima Aline Silva Ribeiro, vendedora de joias, relatou que negociou com o acusado a venda de 01 (um) anel, 02 (dois) cordões e 01 (uma) pulseira, tudo pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas o acusado nunca lhe pagou.

- A vítima Teresa Araújo Lima Reis relatou que vendeu ao acusado 03 (três) gados pelo valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), mas o acusado nunca lhe pagou.

Todas as vítimas relataram que cobraram o acusado por diversas vezes e ele dava falsas esperanças de promessa de pagamento. Afirma a exordial que, no dia 28.07.2014, por volta das 17h00, uma das vítimas avistou o acusado e acionou de imediato a Polícia Militar, sendo que o policial militar José Braga de Paula Júnior se deslocou para o bairro Morada Nova, naquela cidade, porém o acusado, ao ver a viatura policial, conseguiu empreender fuga para o sentido de Bom Jesus do Tocantins/PA. Ocorre que naquele município foi abordado pela guarnição e conduzido para a delegacia.

A sentença condenatória foi proferida em 04.07.2021 (ID nº 23368748) e
transitou em julgado no dia 10.01.2022
(ID nº 24285667 - Pág. 2).

O requerente alega a
nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal
, eis que o requerente foi condenado em 12.06.2021, tendo a sentença determinado que poderia recorrer em liberdade, sendo que, em 14.11.2021, o Oficial de Justiça certificou que não localizou seu endereço e, sem realizar outras diligências, o Juízo
a quo
optou pela intimação por edital, datada de 20.09.2021. A Defensoria Pública, que representava o requerente, tomou ciência da sentença em 13.12.2021, mas não interpôs recurso de apelação. Como resultado, o processo transitou em julgado sem que o requerente tivesse sido pessoalmente intimado, tampouco representado adequadamente.

Pleiteia
seja deferida a liminar para suspender dos efeitos do trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso de apelação,
bem como, a
imediata revogação da prisão do requerente
, eis que presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora,
considerando tratar-se de pessoa idosa, com 68 anos de idade, sofrendo de graves problemas de saúde, que têm sido negligenciados no sistema prisional.

Pede, ainda,
a concessão da gratuidade da justiça
, em razão de sua condição econômica.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Antes de adentrar o cerne da Revisão Criminal, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 dias-multa, por cada um dos onze crimes de estelionato (o que totalizou a reprimenda de 11 anos de reclusão, com o pagamento de 110 dias-multa),
e sabendo-se que a prescrição deve ser calculada em relação a cada um dos delitos, individualmente, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Observa-se, então, que
entre a data da prolação da sentença (04.07.2021), em ID nº 23581947, e a data do recebimento da denúncia (25.02.2015), em ID nº 131018149 - Pág. 12 dos autos digitalizados constantes do PJE-1º grau, passou-se pouco mais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses,
tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do requerente ARLINDO LUIS DE SOUSA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V, do CPB, e
dou por prejudicado o exame do mérito revisional.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025